Tribunal: STF
Processo: MS 28944
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Artigo 3º da Lei nº 11.950/09. Resolução nº 227/09. Termo inicial de contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração da segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme na direção de que a decadência, nas obrigações de trato sucessivo, é configurada quando presente ato inequívoco da administração que indefira a pretensão, deixando de ser atestada a caducidade somente quando ausente essa premissa. Precedentes: RMS nº 24.250/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluzo , DJe de 5/03/10 e MS nº 25.136/PB, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/05/05.



    2. No caso, foi editada a Resolução nº 227, de 24 de junho de 2009, configurando ato específico e inequívoco do Tribunal de Contas da União. Além disso, os efeitos financeiros decorrentes da Resolução nº 227/09 - TCU ocorreram desde 1º de junho de 2009, momento em que se tornou evidente a ciência do ato impugnado neste mandamus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.